Tribunal: STF
Processo: RE 1573950
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – FERTILIZAÇÃO IN VITRO – REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DOS ENTES ESTATAIS – RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso nº 5003744-95.2019.8.13.0362, relator: Juiz de Direito Luiz Felipe Sampaio Aranha, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira, TJMG, j. em 27.01.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República e contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral. Argumenta o recorrente a necessidade da União compor o polo passivo da demanda e da consequente remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto o caso envolveria o fornecimento de tratamento de saúde não incorporado ao SUS.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda com base nos seguintes fundamentos:



    “A discussão dos autos traz à baila questão referente ao direito à saúde, assegurado a todos os cidadãos. 



     Inicialmente, com relação a inclusão da União no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal, tenho que razão não assiste a recorrente. Isto, pois, a Portaria nº 426 de 22 de março de 2005, instituiu, no âmbito do SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. Frisa-se ainda que, conforme restou definido no Tema 793 do STF, em razão da descentralização do SUS e em decorrência da competência comum, todos os entes federativos são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos e aplicações de medidas garantidoras do direito à saúde. Diante dos critérios de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da conforme as regras de repartição de competências.



    [...]



    Daí se verifica que o juízo a quo decidiu acertadamente, razão pela qual não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Outrossim, fundamenta a recorrente que o direito pleiteado pelos recorridos não se emoldura ao direito à saúde previsto na Constituição. Todavia, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Assim, a realização do tratamento em questão encontra-se inserido no conceito de saúde.



    Por conseguinte, quanto a alegação de que a parte recorrida não se desincumbiu de provar sua hipossuficiência financeira, vislumbro não merecer acolhimento. Compulsando de forma detida os autos, tenho que os recorridos comprovaram a hipossuficiência alegada por meio dos documentos comprobatórios de renda acostados aos autos.” (Grifei)



    Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral (“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ademais, a partir das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, extrai-se que o tratamento de saúde pleiteado na origem foi incorporado ao SUS, o que infirma a tese de intervenção da União no polo passivo. 



    Ainda que assim não fosse, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente